Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007360-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (APELADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil, bancário e processual civil. Apelação cível. Ação de restituição de verba de natureza alimentar c/c tutela de urgência e danos morais. Contrato de financiamento estudantil – fies. Bloqueio integral de salário creditado em
conta-corrente
. Cláusula de débito automático. Abusividade. Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Dano moral in
re

ipsa
. Astreintes. Litigância de má
-
fé. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de restituição de verba de natureza alimentar c/c tutela de urgência e danos morais, declarou ilícito o bloqueio integral do salário do autor para amortização de dívida oriunda de contrato do FIES, limitou os descontos futuros a 30% dos rendimentos líquidos mensais, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, astreintes e multa por litigância de má-fé.

2. O apelante sustenta: (i) a existência de litispendência, em razão do ajuizamento de demandas anteriores perante a Justiça Federal e a Justiça Estadual; (
ii
) a licitude do débito integral, com fundamento em cláusula contratual e na Resolução no 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional; (
iii
) a inexistência de ato ilícito e de dano moral; e (
iv
) a necessidade de afastamento das condenações acessórias.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a presente demanda e ações anteriormente ajuizadas pelo autor; (
ii
) saber se é lícito o bloqueio integral de salário depositado em
conta-corrente
para amortização de dívida decorrente de contrato de financiamento estudantil; (
iii
) saber se a retenção integral da verba alimentar configura dano moral indenizável; e (
iv
) saber se subsistem as condenações por astreintes e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de litispendência não merece acolhimento. As ações anteriormente ajuizadas foram extintas sem resolução de mérito, inexistindo simultaneidade de demandas idênticas, requisito indispensável previsto no art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC.

5. O bloqueio integral do salário do autor, no valor de R$ 10.728,85, revela conduta incompatível com a proteção jurídica conferida às verbas de natureza alimentar. Embora o art. 833, IV, do CPC esteja inserido no regime da execução judicial, sua razão normativa projeta-se também sobre as relações contratuais, porquanto a autonomia privada não pode ser exercida de modo a suprimir o mínimo existencial do devedor.

6. A cláusula contratual que autoriza o débito automático em
conta-corrente
não legitima a apropriação integral da remuneração do consumidor. O exercício do direito de crédito deve observar os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos
arts
. 421, 422 e 187 do CC. A retenção integral da verba salarial caracteriza abuso de direito e afronta a dignidade da pessoa humana.

7. A jurisprudência consolidada admite, em caráter excepcional, a constrição de até 30% dos rendimentos líquidos mensais, desde que preservada a subsistência do devedor. O precedente invocado pelo apelante não autoriza a retenção integral da remuneração, pois igualmente reconhece a necessidade de limitação do desconto.

8. A privação completa da única fonte de renda do autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A impossibilidade de custear despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde e medicamentos, configura lesão direta aos direitos da personalidade. O dano moral, nessa hipótese, é presumido e decorre da própria gravidade da conduta ilícita.

9. As condenações por astreintes e litigância de má-fé devem ser mantidas. A multa cominatória decorreu do descumprimento prolongado da ordem liminar. Já a litigância de má-fé restou configurada porque o banco afirmou ter cumprido integralmente a decisão judicial, embora não tenha restituído os valores indevidamente retidos, incidindo nas hipóteses dos
incs
. II e IV do art. 80 do CPC.

10. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há litispendência quando as demandas anteriormente ajuizadas foram extintas sem resolução de mérito, ausente a simultaneidade de ações idênticas. 2. É abusiva a cláusula contratual que autoriza a retenção integral de salário depositado em
conta-corrente
para amortização de dívida decorrente de contrato de financiamento estudantil, devendo os descontos
limitar-se
a 30% dos rendimentos líquidos do devedor. 3. A retenção integral de verba salarial configura dano moral in
re

ipsa
, por violar a dignidade da pessoa humana e comprometer o mínimo existencial. 4. O descumprimento de tutela de urgência e a falsa alegação de cumprimento integral da ordem judicial legitimam a imposição de astreintes e de multa por litigância de má-fé.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, X; CPC,
arts
. 80, II e IV, 81, 85, § 11, 337, §§ 1o e 3o, e 833, IV; CC,
arts
. 187, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 1.390.570/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 24.09.2019; TJMT, AI no 1034231-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1064363-22.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pel
o
Juíz
o
da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de restituição de verba de natureza alimentar c/c tutela de urgência e danos morais ajuizada por
RAFAEL COSTA ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, declarar a ilicitude do bloqueio integral do salário do autor e determinar que eventuais descontos futuros na conta corrente do autor, para amortização da dívida do FIES, fiquem limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais;

b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) condenar o réu ao pagamento de multa cominatória (astreintes), em razão do descumprimento da decisão liminar;

d) condenar o réu, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de litispendência, ao argumento de que o autor teria ajuizado ações idênticas na Justiça Federal e na Justiça Estadual; (
ii
) a validade dos procedimentos adotados para amortização da dívida do FIES, com fundamento em cláusula contratual que autoriza o débito em conta corrente, na Resolução 3.402 do CMN e no precedente do STJ no
AgInt
no REsp no 1.390.570/PR; (
iii
) a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço; (
iv
) a inexistência fática de dano moral, sustentando tratar-se de mero aborrecimento; e (v) prequestionamento genérico da matéria. Pugna pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Argumentou a inexistência de litispendência, uma vez que as ações anteriores foram extintas sem resolução de mérito; sustentou a ilicitude do bloqueio integral do salário, em consonância com a jurisprudência consolidada do TJMT que limita os descontos a 30%; e defendeu a manutenção da condenação por danos morais, astreintes e litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da litispendência

Alega o apelante a existência de litispendência, ao fundamento de que o autor teria ajuizado ações idênticas perante a Justiça Federal e a Justiça Estadual.

A tese não merece acolhida.

Nos termos do art
.
337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência pressupõe a existência de ação idêntica anteriormente ajuizada e ainda em curso, com mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso dos autos, o autor comprovou documentalmente, por meio das sentenças de extinção juntadas (
IDs
197059183 e 197059156), que as ações anteriormente propostas foram devidamente extintas sem resolução de mérito. Assim, inexiste o pressuposto essencial da litispendência, qual seja, a tramitação simultânea de demandas idênticas.
Destaca-se que a ação n.
1005367-08.2025.8.11.0041
mencionada pelo juízo para extinguir a ação n.
1005688-43.2025.8.11.0041
, também foi extingui sem resolução do mérito em razão da desistência do autor.

De tal sorte, rejeito a preliminar.

2.
Do bloqueio integral do salário

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na licitude do bloqueio integral de verba salarial creditada em conta corrente do autor, efetuado pelo Banco do Brasil para amortização de dívida oriunda de contrato de financiamento estudantil (FIES).

O apelante sustenta que os descontos decorrem de cláusula contratual livremente pactuada, que autorizaria o débito automático em conta, invocando a Resolução 3.402 do CMN e o precedente do STJ no
AgInt
no REsp no 1.390.570/PR.

Sem razão.

É incontroverso nos autos que o salário do apelado, no valor de R$ 10.728,85, foi integralmente bloqueado pelo banco para amortização de dívida do FIES. O autor é servidor público comissionado e o salário constitui sua única fonte de renda.

A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III) e estabelece a proteção legal ao salário (art. 7o, X). No plano infraconstitucional, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos e salários. Embora a norma esteja inserida no contexto da execução judicial, sua
ratio
legis
— a salvaguarda do mínimo necessário à sobrevivência digna — norteia a interpretação jurídica inclusive nas relações contratuais.

A existência de cláusula contratual autorizativa não torna legítima a apropriação integral da verba salarial do devedor. O exercício de prerrogativas contratuais deve observar os deveres decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422, CC), e a sua efetivação não pode comprometer a subsistência do devedor. Nesse cenário, a conduta do banco configura abuso de direito, nos termos do art
.
187 do Código Civil, por exceder os limites impostos pela boa-fé, pela função social do contrato (art. 421, CC) e pela dignidade da pessoa humana.

Ademais, a cláusula mandato que autoriza a utilização e o bloqueio de saldo em conta corrente para amortizar obrigações do contrato de financiamento estudantil, sem observância do devido processo legal, é reiteradamente reconhecida como abusiva pela jurisprudência
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de limitar os descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos mensais do devedor, preservando o mínimo existencial. Confira-se:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses do § 2o do mesmo artigo, que não se aplicam ao caso concreto (prestação alimentícia ou valores superiores a 50
salários mínimos
).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Verifica-se que o executado percebe proventos mensais líquidos no valor de R$ 8.445,00, montante considerado relevante, sem comprovação de que a penhora parcial comprometa sua subsistência ou de seus eventuais dependentes.

6. A execução tramita desde 2020 sem êxito na satisfação do crédito, o que justifica a adoção de medida que assegure utilidade à atividade executiva, sem anular a dignidade do devedor.

7. A autorização da penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, sendo medida proporcional, que concilia o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor.

8. Ressalva-se ao executado a possibilidade de requerer a revisão do percentual constrito, desde que comprove efetivamente prejuízo à sua subsistência ou a existência de despesas essenciais incompatíveis com a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para autorizar a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria do devedor, desde que não comprometida sua subsistência ou a de seus dependentes.

2. A constrição parcial sobre verbas de natureza alimentar admite-se mesmo fora das hipóteses legais estritas, com fundamento nos princípios da razoabilidade, efetividade da execução e dignidade da pessoa humana.

3. A ausência de prova de comprometimento da subsistência do devedor autoriza a penhora de parte de seus rendimentos, especialmente quando o valor recebido mensalmente for suficiente para assegurar o mínimo existencial.

[...]

(N.U 1034231-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

O precedente invocado pelo apelante (
AgInt
no REsp no 1.390.570/PR) não lhe socorre. Ao contrário, o próprio acórdão registra que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que, respeitado tal limite, não se configura ato ilícito. A
contrario
sensu, a retenção integral — como ocorrida no caso concreto — extrapola o exercício regular de direito e configura conduta abusiva.

Portanto, a sentença acertadamente declarou a ilicitude do bloqueio integral e limitou os descontos futuros a 30% dos rendimentos líquidos mensais.

3.
Do dano moral

O apelante sustenta a inexistência de dano moral, qualificando a situação como mero aborrecimento do cotidiano.

Sem razão.

A privação abrupta e total dos meios de subsistência do consumidor — impedindo-o de honrar despesas essenciais como aluguel, plano de saúde, energia elétrica, alimentação e medicamentos — transcende inequivocamente o mero dissabor e configura lesão à dignidade da pessoa humana.

Trata-se de dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação específica do sofrimento, pois a violação do direito à subsistência digna é, por si só, suficiente para caracterizar a lesão aos direitos da personalidade.

A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral em casos análogos de retenção integral de verba salarial para amortização do FIES:

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira possui legitimidade passiva e a competência para o julgamento é da Justiça Estadual quando a causa de pedir envolve a análise de falha na prestação do serviço bancário, como a retenção de valores em conta corrente, ainda que a dívida subjacente seja originária de contrato administrado por ente federal
( FIES
).
2 .
A retenção da integralidade do salário depositado em conta corrente para amortização de dívida, mesmo que de natureza civil, configura ato ilícito por violação à impenhorabilidade da verba alimentar (art. 833, IV, CPC) e por caracterizar exercício arbitrário das próprias razões (autotutela), ensejando dano moral in
re

ipsa
.

[...]

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10643632220258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)

Desse modo, a condenação ao pagamento de danos morais ao apelado deve ser mantida nos termos da sentença recorrida.

4.
Das astreintes e da litigância de má-fé

Embora o apelante não tenha impugnado especificamente as condenações por astreintes e litigância de má-fé em suas razões recursais — limitando-se a pedir a reforma integral da sentença —, registro que ambas se encontram dev
idamente fundamentadas.

A multa cominatória decorre do descumprimento reiterado e prolongado da ordem liminar. A tutela de urgência foi deferida em 27/02/2025, com prazo de 48 horas fixado em sede de embargos de declaração (14/03/2025). A multa diária de R$ 1.000,00 foi fixada em 24/04/2025, limitada a R$ 30.000,00. O efetivo cumprimento somente se verificou após mais de 120 (cento e vinte) dias do prazo originalmente estipulado.

Quanto à litigância de má-fé, a sentença consignou que o réu, por meio da petição de ID 196567642, afirmou ter cumprido integralmente a ordem judicial, quando, na realidade, limitou-se à suspensão de débitos futuros, sem proceder à restituição dos valores indevidamente descontados. Tal conduta enquadra-se nos incisos II e IV do artigo 80 do CPC (alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo).

As condenações são, pois, irrepreensíveis.

5.
Dos honorários recursais

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumben
ciais devidos pelo apelante de 15% para 17% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal.

6.
Prequestionamento

Por fim, consideram-se
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, na medida em que a fundamentação adotada neste voto abrange, de forma explícita ou implícita, as questões jurídicas debatidas, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo invocado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7
. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais nos termos acima
para 17% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026